Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-56.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004617-56.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado a realizar o pagamento da RPV de ID: 29460168, referente aos honorários da execução, o DF aduziu que “ (...) houve um equívoco durante a confecção da planilha de pagamento (...), o número da RPV informado 0001521-96.2009.8.07.0000 diverge daquele atrelado a presente requisição de pequeno valor.” Asseverou que a instituição bancária somente procederá as alterações mediante ordem judicial (IDs: 36999836 e 36999837 - Pág. 2). No ID: 41187867, o ente distrital aduziu quanto ao montante depositado, informando que o crédito foi atualizado e o valor líquido foi menor que àquele inscrito na requisição, devido ao desconto, a título de imposto de renda, de R$9,12 (nove reais e doze centavos). Pois bem. A fim de sanar quaisquer dúvidas, em consulta ao processo n. 0001521-96.2009.8.07.000, verificou-se que o depósito referente aos honorários fixados naquele feito deu-se na conta judicial n. 1900120386834 e já foram levantados. O depósito judicial referente às verbas sucumbenciais deste processo foi realizado na conta judicial n. 2000120386811. Feitos os necessários esclarecimentos, oficie-se à instituição bancária para que proceda as devidas correções referentes à conta judicial 2000120386811, com vistas ao efetivo pagamento do crédito inscrito na RPV de ID: 29460168, corrigindo-se o comprovante de depósito de ID: 36999837 - Pág. 1, no qual se inseriu equivocadamente o n. 0001521-96.2009.8.07.0000, quando o correto é 0004617- 56.2008.8.07.0000. Corrigidos os dados, transfira-se o valor para a conta bancária do credor, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, conforme requerido no ID: 38331455 - Pág. 1. Encaminhe-se ao banco, a fim de dirimir qualquer dúvida a respeito dos dados, a requisição de ID: 36999837 - Pág. 1 e o comprovante de depósito de ID: 36999837 - Pág. 1. Brasília, 16 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador